Tribunal: TJMT
Processo: 0012968-77.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012968-77.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLON DE JESUS - CPF: 002.104.841-01 (EMBARGANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MARLON DE JESUS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, opostos por
MARLON DE JESUS
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.o 0012968-77.2017.8.11.0004, em que, por unanimidade, foi dado
parcial provimento
ao apelo
, a fim de aplicar o princípio da consunção entre os delitos de falsificação de documento público e de uso de documento falso, e para reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, tudo com o subsequente
reajuste da pena
final
e
definitiva
para o patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 194248690, o
embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, notadamente porque este órgão colegiado não teria exposto os motivos de fato que levaram ao afastamento da tese defensiva de atipicidade do crime de uso de documento falso: seja no que tange à alegação de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado (fé pública), seja no que toca ao alardeado contexto de conduta praticada em “autodefesa”.

Cumulativamente,
alega haver
omissão
também no que concerne à dosimetria da pena, pois não foram discriminadas as condenações que deram azo ao reconhecimento dos
maus antecedentes
e da
reincidência
, complementando ainda que o
peso dado
à circunstância judicial desfavorável e a manutenção do regime inicial fechado consistiram em providências excessivas e desproporcionais.

Com arrimo nestes argumentos, requer o expresso saneamento dos vícios alegados, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada, para o fim de absolver o recorrente do crime do art. 304 do Código Penal ou reduzir a pena imposta e abrandar o regime inicial.

Em contrarrazões vistas no ID 195080674, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento

dos embargos de declaração
, aduzindo a inexistência das pechas bradadas pelo recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante sustenta que esta Câmara julgadora incorreu em
omissão
, ao deixar de expor as razões de fato que levaram ao afastamento da tese defensiva de
atipicidade da conduta
relativa ao crime de uso de documento falso (art. 304, CP).

Sem razão
o embargante.

Com efeito, ao invocar o art. 386, III, do CPP e suscitar a atipicidade do crime de uso de documento falso, o então apelante ventilou 03 (três) vertentes defensivas e
todas elas foram enfrentadas e rechaçadas por este órgão fracionário
, com base em elementos concretos e lastreados nas provas dos autos, a exemplo do depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada
Welison Ferreira Lopes
, da confissão extrajudicial do próprio acusado e do laudo técnico-pericial.

Nos seguintes termos, e com pródigo respaldo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste TJMT, foram refutadas as alegações defensivas
(i)
de conduta praticada em
contexto de “autodefesa”
;
(ii)
de
ausência de lesão palpável ao bem juridicamente tutelado
(fé pública); e
(iii)
de
falta de potencialidade lesiva do documento falsificado
,
in verbis
:

“No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar MARLON DE JESUS no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal pelo delito do
art. 304 do Código Penal
, na medida em que, já
na etapa inquisitiva, fazendo-se acompanhar de advogado, confessou que, com consciência e vontade, apresentou a carteira de identidade alterada à guarnição policial que o abordou na via pública
, bem assim admitiu que possuía o documento ‘para efeitos de abordagens policiais e ainda para não ser preso’. (...). Com efeito,
ao prestar depoimento em juízo, a testemunha Welison Ferreira Lopes declarou que
foi um dos policiais militares responsáveis por realizar a abordagem do apelante na data fatídica e que, na ocasião,
ele apresentou um documento aos agentes estatais
, os quais, em procedimento de praxe, questionaram alguns dados constantes do documento em questão e
notaram certa insegurança por parte do abordado ao respondê-las. Sob o crivo do contraditório, a testemunha ressaltou ainda que, diante das inconsistências que revestiram as respostas dadas pelo acusado
, os policiais o conduziram e, através da Agência Regional de Inteligência,
realizaram consulta junto à base de dados de Mato Grosso do Sul (Estado onde havia sido expedido o RG apresentado pelo réu), cujo resultado comprovou a falsidade
. (...) contexto em que se verificou que ele era foragido da Justiça e possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor. (...). Por outro lado, o
apelante alega a ausência de tipicidade da conduta por ele perpetrada
e, não obstante o dispêndio argumentativo da douta defesa, sob este viés, tampouco há que se cogitar a absolvição. Quanto à
alegação defensiva de que a ação do apelante não teria gerado dano ou lesão palpável ao bem juridicamente tutelado
, na medida em que, no mesmo dia da lavratura do auto de prisão em flagrante, sua verdadeira identidade foi revelada, a tese não comporta acolhimento. Isto porque, o crime tipificado no art. 304 do Código Penal detém natureza formal e se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo, para a sua configuração, a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros. É o posicionamento iterativo do Superior Tribunal de Justiça: (...). Com relação à
tese de que a conduta do apelante não passou de exercício do seu direito constitucional à autodefesa
, pois, segundo as razões recursais, voltava-se a ‘evitar que fosse dado o cumprimento no mandado de prisão que detinha em seu desfavor’ (ID 167246349 - Pág. 4), urge consignar que o argumento tampouco conduz ao almejado reconhecimento da atipicidade. Isto porque, o direito à autodefesa, como sói ocorrer nas ciências jurídicas, não é absoluto e, nos casos em que o agente se utiliza de documento falso para evitar ser preso, deve ser flexibilizado e ponderado com o risco de insegurança documental, que afeta toda a coletividade. Da mesma forma, o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que a utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP): (...). Na mesma linha orienta o e. Tribunal da Cidadania: (...). Não discrepa o entendimento deste e. TJMT: (...). Por fim, no que tange ao
argumento de falta de potencialidade lesiva do RG apresentado pelo réu aos policiais
, os quais sequer teriam sido ludibriados pela falsidade, entendo que a tese desmereça melhor sorte. Isto porque, o Laudo Pericial de Documentoscopia Forense n.o300.2.09.2017.011566-01 evidencia a Carteira de Registro Geral n.o 1.515.790, objeto material do presente delito, ‘possui os mesmos elementos de segurança acima elencados, sendo, portanto autêntica’ (ID 167246304 - Pág. 55), ao passo que o Ofício n.o 423/2017/IIGP/CGP/SEJUSP, expedido pela Coordenadoria Geral de Perícias de Campo Grande, atesta que o número do documento ‘pertence a FABIANI ALVES COIMBRA ESPÍNDOLA’ (ID 167246304 - Pág. 76), o que leva a concluir que o réu alterou documento público verdadeiro, para fazer constar a sua foto e o nome ‘Marlon Robson do Carmo’. Diante disso, não há como acolher a tese de que se trataria de falsificação grosseira, incapaz de enganar o homem médio, imprópria ao seu fim de engodo ou inapta a gerar prejuízo. Ademais, conquanto o policial militar ouvido em juízo, Welison Ferreira Lopes, tenha dito que achou estranho o documento que lhe foi apresentado e que, por isso, fez perguntas ao ora apelante, é igualmente certo que, de acordo com o próprio Welison, o documento parecia original e os policiais só conduziram o apelante depois que ele demonstrou nervosismo e deu respostas inconsistentes quanto aos dados constantes na cédula, sendo que, na unidade policial, a guarnição precisou ainda realizar consulta junto à base de dados à sua disposição, para então confirmar a falsidade. (...)”
. (ID 193216172 - Pág. 5/9) – Destaquei.

Da mesma forma,
não há que se cogitar omissão no que tange à dosimetria da pena
, haja vista que restou exaustivamente exposto, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão embargado, que a depreciação dos
maus antecedentes
do agente decorre de condenação distinta daquela instrumentalizada para aferir a sua
reincidência
, o que não configura
bis idem
, sendo de se pontuar que, em ambos os éditos, há remissão expressa ao número do
PEP 0300951-62.2006.8.09.0137, oriundo da Comarca de Rio Verde/GO
, em que cujo polo passivo o embargante figurava (ID 193216172 - Pág. 11).

Por apego à clareza, consigne-se neste aresto integrativo que, perscrutando o Executivo de Pena em questão, é possível notar que, em relação a ambas as ações penais com
condenações definitivas
, isto é, AP n.o 0000000-02.0060.0.55.6330 (
trânsito em julgado
no dia
08/05/2007
) e AP n.o 0000000-02.0040.0.21.7257 (
trânsito em julgado
em
06/07/2004
), a punibilidade do reeducando, ora recorrente,
só veio a ser extinta em razão do integral cumprimento no

dia

28/04/2023
[mov. ref. 241.1 – PEP n.o 0300951-62.2006.8.09.0137 – Sistema SEEU], de modo que, não transcorrido o prazo depurador de que trata o art. 64, I, do Código Penal,
as condenações prestam-se plenamente a macular os antecedentes do réu e a lhe outorgar o
status
de reincidente
.

Nesse sentido:

“4
. Não se verifica constrangimento ilegal se, para a aplicação da agravante da reincidência
para os três delitos praticados,
foi considerada condenação anterior cujo
lapso depurador
não foi extrapolado, o qual
deve ser contado a partir da extinção da punibilidade, nos termos do art. 64, I, do CP, e não do trânsito em julgado
”.
(AgRg no HC n. 618.828/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) – Grifei.

Com relação ao pedido de redução do
peso

atribuído
à circunstância judicial desfavorável (
maus antecedentes
), a fim de que incida no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, não obstante o inconformismo da defesa,
tampouco há como tachar o acórdão de omisso
.

Isto porque, a decisão colegiada fez constar expressamente que o aumento operado pelo juiz sentenciante, no
“montante de 06 (seis) meses sobre a pena-base,
além de necessário e adequado para a reprovação e prevenção do delito no caso concreto, equivale a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites máximo e mínimo da pena
abstratamente cominada ao delito do art. 304 c/c art. 297, do CP, ou seja,
coeficiente comumente recomendado pelas Cortes Superiores
(termo médio)
”
.
(ID 193216172 - Pág. 12) – Negritei.

Por derradeiro,
inexiste omissão no que tange à manutenção do regime inicial fechado
, pois a Câmara julgadora, extraindo interpretação
contrario sensu
do Enunciado de Súmula n.o 269 do STJ, consignou que,
além de reincidente, o réu ostenta circunstância judicial desfavorável
, o que justifica a escolha do regime inicial fechado.

A propósito:

“3. Nos termos do artigo 33 do Código Penal,
fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável
, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, e o paciente é reincidente”
.

(HC n. 395.690/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017) – Grifei.

Outrossim, verte do acórdão embargado que
“o crime sub judice foi perpetrado pelo réu na condição de foragido da Justiça
, justamente
no afã de frustrar a Administração da Justiça Criminal
, o que corrobora a necessidade do
modo prisional mais gravoso
”
. (ID 193216172 - Pág. 13) – Negritei.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a omissão sanável por embargos de declaração
não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“
1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARLON DE JESUS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024